Tribunal: TJDFT
Processo: 0703872-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703872-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jair Maurício da Silva Agravados: BRB Banco de Brasília S.A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jair Maurício da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0726821-07.2023.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no qual o autor narra ter contraído diversos empréstimos bancários que comprometem atualmente quase a integridade de sua renda. Afirma que, com o advento da Lei Distrital 7.239/2023, houve previsão de que o limite máximo para descontos no contracheque e na conta corrente é de 35%, sendo, portanto, ilegais as cobranças em valores superiores ao limite legal. Assim, requer: (a) a redução dos descontos realizados na conta corrente do autor ao patamar de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta, após abatidos os descontos de empréstimos consignados e b) redução da parcela do Contrato no 21290403 de R$ 4.231,37 (quatro mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos) para R$ 395,22 (trezentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), até que seja disponibilizada margem excedente. Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pela documentos apresentados, não é possível concluir em sede de cognição sumária que os valores consignados não estejam em observância ao limite legal. Ad cautelam, a Lei Distrital 7.239/2023 é objeto de ação direta de inconstitucionalidade (0721303-57.2023.8.07.0000) em que se alega, dentre outras razões, usurpação de competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito (art.22, I e VII, CF). Na ADI, consta pedido liminar para a suspensão da legislação com o parecer favorável manifestado pela Procuradoria de Justiça. Quanto à necessidade de contraditório, em caso similar já dispôs o TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TRINTA POR CENTO DO SALÁRIO LÍQUIDO. LEI DISTRITAL 7.239/2023. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA REPETITIVO 1.085/STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão controvertida é verificar se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência provisória, na modalidade inaudita altera pars, para obrigar a instituição bancária a limitar os descontos dos empréstimos bancários em folha de pagamento e mútuos em conta corrente contratados pelo autor em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor. 2. Há indícios de que todos empréstimos - consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente - foram contratados livre e espontaneamente pelo agravante/autor, comprometendo-se a pagar parcelas, por meio de autorização expressa e, em contrapartida, usufruiu de condições bancárias mais favoráveis e dos valores postos à sua disposição. 2. 1. Os empréstimos consignados em folha de pagamento respeitaram ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravante, tanto é que ainda consta margem consignável disponível. 2. 2. Os descontos em conta corrente, por sua vez, observaram, ao que tudo indica, o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.085, situação que poderá ser revertida após dilação probatória. 3. O fato de os contratos terem sido firmados antes da vigência da Lei Distrital 7.239/2023, torna imperiosa a dilação probatória para aferir a possibilidade de incidência da nova legislação sobre o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, nos termos do art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2°, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 3. 1. Impor à instituição bancária a observância da limitação introduzida por lei posterior implicaria a concessão de efeitos retroativos à lei nova, o que não condiz com a eficácia imediata que lhe é assegurada e ofenderia à garantia constitucional prevista no art. art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes do TJDFT. 3. 2. Ademais, a Lei Distrital 7.239/2023 é objeto de ação direta de inconstitucionalidade (Proc. 0721303-57.2023.8.07.0000), proposta pelo Governador do Distrito Federal, e está sob a análise a concessão da liminar que se pretende a suspensão da referida legislação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1794331, 07403207920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, nos termos do Resp .863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022, Tema 1085: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Portanto, não demonstrado, nesse juízo superficial, que os descontos em folha superam a margem consignável e não sendo aplicado o limite de 30% aos descontos em conta salário devidamente pactuado, conforme decidiu o STJ, não vislumbro plausibilidade do direito invocado”. (Grifos no original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 55507971), em breve síntese, que os descontos promovidos pela instituição financeira recorrida em sua conta salário, provenientes da celebração de negócio jurídico de mútuo, superam os limites previstos na Lei local no 7.239/2023. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que os referidos descontos sejam limitados a 40% (quarenta por cento) do valor alusivo à sua remuneração mensal bruta. O agravante trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 55507982). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta salário, em virtude da celebração do negócio jurídico de mútuo bancário com a instituição financeira recorrida, a 40% (quarenta) dos rendimentos brutos do recorrente. Em relação às consignações para descontos em remuneração, sabe-se que podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (art. 3o e 4o, do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido.” (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso é incontroverso que os descontos procedidos na folha de pagamento do agravante respeitaram os parâmetros legais de regência. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Assim, em relação aos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente, convém ressaltar que não deve haver a limitação determinada pela Lei no 8.112/1990, pela Lei Complementar distrital no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007. Isso porque não é atribuição do Estado proibir que o servidor público contraia empréstimos bancários. O dever imposto ao Poder Público consiste em pagar ao servidor remuneração digna e compatível com suas necessidades de manutenção e sobrevivência. A partir do recebimento de sua remuneração, somente o servidor tem condições de aferir as reais condições financeiras que permitem autorizar a realização de descontos em folha. Entendimento em sentido contrário permitiria que qualquer autorização de desconto em conta corrente, como telefone, cartão de crédito, TV a cabo e outros mais, se submetesse ao limite de 40% (quarenta por cento), uma vez que também poderia comprometer a manutenção e a subsistência do servidor público. Ressalte-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. Os descontos em conta corrente, contudo, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança decorrente do eventual inadimplemento do correntista deve ser efetivada pelos meios juridicamente legítimos, sendo vedada a penhora de salário para essa finalidade. É preciso, ainda, salientar que, no caso, os mútuos foram contratados de forma livre e consciente pelo agravante, sendo ele a melhor pessoa para conhecer seus limites de ganho e de possibilidade de pagamento mensal. Assim, determinar-se a limitação dos descontos, obrigando a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo maior e de modo diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, ao princípio da força obrigatória dos contratos. Ora, partindo-se da premissa de que a partir da interpretação da Constituição as normas contratuais devem se ajustar aos direitos fundamentais, além de observar os princípios regentes da ordem econômica, também é verdade que esses elementos extrajurídicos não podem servir de fundamento para o não cumprimento injustificado do contrato de mútuo celebrado. Nesse contexto, nota-se que os descontos constituem a justa contraprestação pelo recebimento e uso de dinheiro alheio, de acordo com o ajustado entre as partes. Em relação a esse ponto, parte-se da premissa de que os contratos devem ser cumpridos, pois formulados a partir da liberdade contratual, da autonomia de vontade e da necessidade de consciência em relação ao cumprimento dos deveres assumidos. O adimplemento do negócio jurídico decorre, inclusive, do primado da boa-fé, preceito normatizado no artigo 422 do Código Civil[1]. Quanto ao mais, a despeito de ter sido “cancelado” o Enunciado no 603 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça[2], é necessário examinar a ratio iuris dos precedentes que serviram de base para a construção da referida súmula, de forma a interpretar o real alcance jurídico dessas deliberações judiciais, senão vejamos: "[...] 'Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral' (AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012). [...]" (AgRg nos EDcl no AREsp 425992 RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 3/2/2015, DJe 10/2/2015). "[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, é ilegal a apropriação do salário, depositado em conta-corrente, para a satisfação de saldo negativo existente na sua conta, cabendo a esta a satisfação do crédito por meio de cobrança judicial. [...]" (AgRg nos EDcl no AREsp 429476 RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 3/11/2014). "[...] Ainda que expressamente pactuado pelo cliente que quaisquer valores depositados em sua conta corrente possam ser utilizados para o pagamento do débito contraído, a retenção integral de seu salário pela instituição financeira para esse fim resulta em ilícito passível de indenização por dano moral. [...]" (AgRg no AREsp 175375 RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/8/2013, DJe 22/8/2013). "[...] A retenção de salário do correntista para fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque especial, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. 'Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.' [...]" (AgRg no REsp 876856 MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/3/2013, DJe 13/3/2013). "[...] Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o desconto em conta-corrente de valores referentes a salários ou outra verba alimentar para pagamento de empréstimo, situação que se distingue do contrato de mútuo com cláusula de desconto em folha de pagamento. 2. In casu, o acórdão recorrido assenta tratarse de descontos em conta-corrente em que são creditados os salários da parte agravada, razão pela qual é inviável a sua reforma, uma vez que decidiuem consonância com a orientação desta Corte Superior de Justiça. [...]" (AgRg no REsp 1108935 RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 26/9/2012) "[...] CONTRATO DE MÚTUO. DEDUÇÃO DO SALÁRIO DO CORRENTISTA, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO, DE VALORES INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. [...] Inadmissível a apropriação, pelo banco credor, de salário do correntista, como forma de compensação de parcelas inadimplidas de contrato de mútuo. [...]" (AgRg no REsp 1214519 PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2011, DJe 28/6/2011) "[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a instituição financeira credora retenha valores decorrentes de salário ou vencimentos do devedor depositados em sua conta para se creditar de débitos contratuais. [...]" (EDcl no REsp 988178 PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2011, DJe 31/8/2011) "[...] BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do devedor. O banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no contrato de adesão. [...]" (REsp 492777 RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 5/6/2003, DJe 1/9/2003) "[...] RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA DE CORRENTISTA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VENCIMENTOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. [...]" (REsp 595006 RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2006, DJe 18/9/2006) "[...] Não se confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral dos proventos de aposentadoria depositados em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum. - Os proventos advindos de aposentadoria privada de caráter complementar têm natureza remuneratória e se encontram expressamente abrangidos pela dicção do art. 649, IV, CPC, que assegura proteção a 'vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'. - Não é lícito ao banco reter os proventos devidos ao devedor, a título de aposentadoria privada complementar, para satisfazer seu crédito. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. – Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. [...]" (REsp 1012915 PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 3/2/2009) "[...] Não se confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral do salário depositado em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum. - Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. – Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. [...]" (REsp 1021578 SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/6/2009) A partir da leitura dos precedentes acima, nota-se que o Enunciado proposto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça teve por objetivo unificar os julgados que reconheciam a prática abusiva da retenção de valores existentes nas contas de seus correntistas, a revelar autêntica prática de autotulela, conduta ainda proibida em nosso sistema jurídico, à luz do comando normativo previsto no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. O agravante, ao celebrar dada modalidade de mútuo bancário, com débito diretamente de sua conta corrente/salário, optou por uma situação que lhe fora mais benéfica ou conveniente, inclusive se beneficiando de encargos contratuais mais vantajosos. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a legislação estabeleça limite de 30% para o desconto na remuneração do empregado, referida limitação diz respeito tão somente às modalidades de empréstimos consignados para desconto em folha de pagamento, não abrangendo outras modalidades de empréstimos, dentre elas, as com débito em conta corrente. Nessa dogmática, inexiste norma que disponha sobre limitação de descontos para a contratação de outros tipos de empréstimos bancários, em especial os autorizados para desconto realizado diretamente em conta corrente do contratante. 2. A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a cláusula contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção de crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o servidor público, ante a diminuição dos riscos para a instituição financeira. 3. Os descontos autorizados em conta corrente representam mera liberalidade do correntista, não havendo fundamento para limitá-los, se ausente o abuso da instituição financeira na concessão do crédito. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1076867, 20160111189213APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Relator Designado: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 7/2/2018, Publicado no DJE: 7/3/2018, p. 241-245) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento, tendo em vista o princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Os descontos levados a efeito na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação ao montante correspondente a 30% do valor da obrigação, por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece sua capacidade de endividamento. Precedentes. 3. Agravo interno prejudicado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1078727, 07089551720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 1o/3/2018, Publicado no DJE: 9/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) Além disso, as circunstâncias fáticas deduzidas nos autos não se enquadram na moldura prefigurada como retenção de salários ou proventos pelo credor, hipótese estritamente tratada na jurisprudência iterativa do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na tese firmada por meio do Tema Repetitivo no 1085, senão vejamos: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Isso não obstante, ainda que não possa ser efetivamente caracterizada, a priori, como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que o agravante seja privada de parte deveras significativa de sua fonte de renda. É certo, ademais, que a autonomia da vontade sofre filtragem do princípio da função social dos contratos (art. 421 do Código Civil), além daqueles previstos na Constituição Federal, referentes à ordem econômica. Deve-se buscar, portanto, o devido juízo de ponderação, com o objetivo de, à luz do caso concreto, verificar se é o caso, ou não, de manter-se certa cláusula contratual ou, quiçá, legal. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. De acordo com o contracheque trazido aos autos pelo demandante (Id. 55507972), o valor bruto da remuneração mensal recebida pela recorrente é de aproximadamente R$ 12.092.06 (doze mil e noventa e dois reais e seis centavos). Promovidos os descontos legais e descontados os valores das consignações em folha de pagamento, resta a quantia de R$ 4.803, 71 (quatro mil oitocentos e três reais e setenta e um centavos). Além disso, são descontadas diretamente em conta bancária da apelante as parcelas mensais decorrentes dos negócios jurídicos de mútuo em questão. Nesse sentido o extrato referente a setembro de 2023 demonstra que foram descontadas as quantias de R$ 3. 885, 21 (três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos) e R$ 4. 231, 37 (quatro mil duzentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos), e R$ 957, 22 (novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), referentes, respectivamente ao “Débito Empréstimo 13”, “Débito Parc Acordo Novação” e “Débito Empréstimo 13”. (Id. 55507976) Assim, está comprometida de modo significativo a renda mensal do demandante, impossibilitando-o de prover a própria subsistência de modo digno. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Assim, o recorrente não pode ser privado dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. PAGAMENTO. DESCONTO DE PRESTAÇÕES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA ANTECIPADA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LIMITE LEGALMENTE ESTABELECIDO (30%). DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE QUE SUPRIMEM QUASE A TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DA CONSUMIDORA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSTATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO MANIFESTADA DE ACORDO COM A LEI DE PREVENÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Em que pese o limite estabelecido no Decreto 6.386/08, de 30% (trinta por cento) a título de margem consignável, se referir à Administração Pública, que não pode autorizar empréstimo superior a esse percentual, não havendo empecilho legal para que o servidor contrate empréstimo com prestações em valor superior, a ser pago mediante débito em conta corrente, esta colenda Turma, na esteira do entendimento do e. STJ, tem decidido reiteradamente que são abusivos os descontos compulsórios que constringem parcela considerável da remuneração do devedor, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Deve-se limitar os descontos de prestações derivadas de empréstimo bancário efetuados em conta corrente do devedor em 30% de seus rendimentos brutos, quando verificado que o valor descontado consome quase toda a sua renda e compromete seu sustento e de sua família. 3. É negligente a instituição financeira que, mesmo podendo aferir a capacidade econômica do servidor, que já possui comprometida sua remuneração mensal, permanece concedendo empréstimos ao consumidor, deixando de observar seus deveres decorrentes da boa fé objetiva. 4. Ambas as partes se manifestaram no processo de origem pela possibilidade de aplicação das novas regras instituídas para as hipóteses de superendividamento de consumidores, considerando o advento da Lei no 14.181/2021, o que denota alta probabilidade de que haja repactuação do débito, o que recomenda a manutenção da liminar concedida para garantia do mínimo existencial à agravante. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 1403320, 07369393420218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 22/3/2022). (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERENDIVIDAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em que pese a matéria em debate ser objeto do Tema 1.085 do STJ, que definirá a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento de salário", o presente Agravo de Instrumento discute a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada na origem, e há perigo de dano, razão pela qual se avança no exame do mérito recursal. 2. O empréstimo consignado em folha de pagamento e os empréstimos com desconto em conta corrente são distintos quanto ao objeto. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são regulados por legislação específica e decorrem de relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 3. No entanto, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, é necessário limitar os descontos na conta corrente referente aos diversos contratos de mútuo firmados entre as partes ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada na conta corrente. 4. A limitação de 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente, nos termos da Lei, quanto na folha de pagamento, sobre a remuneração líquida depositada, mas não sobre a soma das prestações devidas. 5. Os débitos decorrentes da utilização de cartão de crédito não se submetem a qualquer limitação, pois as quantias lançadas na fatura refletem os gastos mensais livremente realizados pelo próprio cliente, não sendo cabível a restituição dos valores descontados, nem há óbice a descontos futuros. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1395911, 07333122220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022). (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CDC. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNENÇÃO LÍQUIDA. EXCEPCIONALIDADE. DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. 1. Mantém-se o entendimento de que a instituição financeira somente está adstrita ao limitador de descontos de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do tomador do crédito, se a operação se consubstanciar em empréstimo consignado, com desconto direto pela fonte pagadora do valor das parcelas da contratação, tratando-se de descontos nos proventos de aposentadoria. 2. No entanto, havendo descontos efetuados diretamente na conta-corrente, de tal modo a comprometer significativamente a renda mensal do aposentado, produzindo um superendividamento, e, assim, gerando ofensa à sua dignidade, impõe-se aplicar a referida limitação também a esses empréstimos. 3. Recurso não provido.” (Acórdão no 1364253, 07360787920208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021) (Ressalvam-se os grifos). Finalmente, são desnecessárias deliberações a respeito da eventual inconstitucionalidade de normas previstas na Lei Local no 7.239/2023, pois as considerações presentemente expostas são de índole constitucional e não estão fundamentadas no conteúdo previsto no mencionado diploma normativo. Nesse contexto as alegações articuladas pelo agravante são verossímeis. Também está satisfeito o requisito inerente ao perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois os descontos promovidos pela instituição bancária tendem a vulnerar, enquanto perdurarem, a dignidade humana do recorrente por prejudicarem o seu sustento. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que limite os descontos relativos aos negócios jurídicos de mútuo em questão ao percentual de 40% (quarenta por cento) da remuneração mensal bruta do agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator